Tribunal: STF
Processo: AI 673613
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE 61/2001.
   SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se
   chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
   necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei
   Complementar Estadual 61/2001), bem como o conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.
II - Agravo
   regimental improvido.